Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0700656-70.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA INTERESSADO: MAILSON DA SILVA ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos 1. Intime-se o interessado MAILSON DA SILVA ARAUJO para apresentar resposta à reclamação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 2. Certifique-o de que, no caso de inércia, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para o patrocínio de sua defesa. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator